Tribunal: CARF
Processo: 10510.720629/2017-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.720629/2017-20
ACÓRDÃO
2101-003.417 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAMILA FREIRE ALENCAR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações. Invocando uma presunção legal de omissão de
rendimentos, fica a autoridade lançadora com o ônus de provar apenas o
fato indiciário relativo ao depósito bancário, transferindo-se ao
contribuinte o ônus de provar que tal depósito não representa rendimento
ou que esse rendimento foi previamente tributado.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA REDUZIDA AO PATAMAR DE 100%.
LEI No 14.689, DE 2023. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA.
ART. 106, II, c, CTN. APLICAÇÃO.
Cabe reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%, na forma
da legislação superveniente, ante o anterior patamar de 150% vigente à
época dos fatos, na hipótese de penalidade não definitivamente julgada,
quando inexistente a reincidência do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.417 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720629/2017-20
2
Acordam os membros do colegiado: a) por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dos argumentos relativos à
confiscatoriedade e desproporcionalidade da multa de ofício aplicada, e; b) na parte conhecida,
por maioria de votos, dar-lhe provimento parcial, para reduzir a multa qualificada ao percentual
de 100%. Vencida a Conselheira Débora Fófano dos Santos, que votou por dar provimento parcial
em maior extensão e apresentou voto de divergência em plenário virtual, com manifestação de
conversão em declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte CAMILA FREIRE
ALENCAR contra o Acórdão no 08-39.660, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Fortaleza, em sessão realizada no dia 20 de julho de 2017.
A Receita Federal lavrou Auto de Infração em face da contribuinte, exigindo
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física relativo aos anos-calendário 2014 e 2015, no montante de
R$ 201.411,75, incluindo imposto, multa de ofício qualificada de 150% e juros de mora.
A exigência fiscal fundamentou-se em omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96. A
fiscalização identificou depósitos totalizando R$ 135.212,47 em 2014 e R$ 157.457,87 em 2015.
A contribuinte, regularmente intimada, não comprovou mediante documentação
hábil e idônea a origem dos recursos creditados em suas contas bancárias mantidas junto a
instituições financeiras.
A presente ação fiscal decorreu de investigações que resultaram na Operação
Hipocondria, mandado judicial de busca e apreensão em face de BRENO BISPO SANTOS,
identificado como mentor de esquema de fraude fiscal. A fiscalização constatou que a
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.417 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720629/2017-20
3
contribuinte, contadora e empresária do ramo contábil, mantinha estreita vinculação com o
investigado e utilizava o mesmo equipamento de informática para transmissão de suas
declarações. A contribuinte retificou sua DIRPF do exercício de 2016 no dia seguinte à deflagração
da operação policial.
A contribuinte apresentou impugnação sustentando que foram incluídos
indevidamente na base de cálculo: (i) valores já declarados em suas DIRPFs (R$ 24.500,00 em 2014
e R$ 12.000,00 em 2015); (ii) recebimentos de Microempreendedor Individual; (iii) indenização de
seguro de automóvel; (iv) resgates de aplicações financeiras; (v) transferências da conta do
companheiro; (vi) empréstimos bancários; (vii) reapresentações de cheques devolvidos; e (viii)
estornos de saldo devedor.
Subsidiariamente, requereu a redução da multa qualificada de 150% para 75%,
alegando ausência de dolo ou fraude.
A Delegacia de Julgamento julgou a impugnação procedente em parte, excluindo R$
36.582,43 referentes a indenização de seguro (R$ 30.097,00) e ajustes diversos, e mantendo os
demais lançamentos fiscais, incluindo a multa qualificada de 150%.
O acórdão fundamentou a manutenção da multa na caracterização de sonegação
fiscal (art. 71 da Lei 4.502/64), considerando: omissão de valores expressivos em dois anos
consecutivos, qualificação profissional da autuada (contadora), não atendimento a intimações
fiscais, contexto da Operação Hipocondria e retificação oportuna da DIRPF no dia seguinte à
operação policial. Veja-se a ementa:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Invocando uma presunção legal de omissão de rendimentos, fica a autoridade
lançadora com o ônus de provar apenas o fato indiciário relativo ao depósito
bancário, transferindo-se ao contribuinte o ônus de provar que tal depósito não
representa rendimento ou que esse rendimento foi previamente tributado.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos
mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo obrigação do
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.417 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720629/2017-20
4
impugnante provar por meio de documentação hábil e idônea a procedência do
depósito e a sua natureza. Tais elementos de prova devem coincidir em datas e
valores com cada depósito que se pretenda comprovar.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RENDIMENTOS DECLARADOS. PROVA DA ORIGEM DOS
RECURSOS. MICROEMPREENDEDOR
Cabe à contribuinte que pretender refutar a presunção da omissão de
rendimentos estabelecida contra ela, provar, por meio de documentação hábil e
idônea, que tais valores tiveram origem em rendimentos isentos e/ou não
tributáveis, sujeitos à tributação definitiva e/ou já tributados na fonte. A simples
informação, na declaração de ajuste anual, do recebimento de rendimentos
tributáveis, isentos ou não tributáveis, a título de microempreendedor, não basta
para justificar a origem dos depósitos efetuados. A demonstração da origem dos
recursos deve ser realizada de forma individualizada, de modo a identificar a
fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da operação.
LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO. EXCLUSÃO DE TRIBUTAÇÃO.
Não está sujeito ao imposto de renda o ganho de capital apurado em virtude de
recebimento de indenização decorrente de sinistro de automóvel.
COMPANHEIRO. SOCIEDADE CONJUGAL. COMPROVAÇÃO.
Para caracterização da União Estável, a legislação exige comprovação de
coabitação há pelo menos cinco anos, ou existência de filho em comum.
SIGILO BANCÁRIO.
Nos termos do artigo 197, inciso II, do CTN e Lei Complementar n.o 105/2001,
havendo procedimento administrativo instaurado, a prestação por parte das
instituições financeiras de informações solicitadas pela Receita Federal do Brasil é
legítima, não constituindo tal fato quebra de sigilo bancário do sujeito passivo.
MULTA QUALIFICADA.
Caracterizado o intuito de fraudar o Fisco, correta a aplicação da multa no
percentual de 150%, bem como seu agravamento para 225% pelo fato de não ter
a empresa atendido às intimações fiscais. Artigo 44 da Lei n° 9.430/96, c.c. artigos
71 a 73 da Lei n° 4.502/64.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA.
A multa de ofício é devida em face da infração às regras instituídas pelo Direito
Fiscal e, por não constituir tributo, mas penalidade pecuniária prevista em lei, é
inaplicável o conceito de confisco previsto no inciso V, do art. 150 da Constituição
Federal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes,
e as judiciais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação e daquelas objeto de Súmula vinculante, nos termos da Lei no 11.417 de
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.417 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720629/2017-20
5
19 de dezembro de 2006, não se constituem em normas gerais, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão. A doutrina transcrita não pode ser oposta ao texto
explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário
brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
Irresignada, a recorrente apresentou recurso voluntário alegando, em síntese: (i)
nulidade do lançamento por fundamentação em presunção subjetiva do fisco, violando o princípio
da legalidade, uma vez que a autuação baseou-se em mera suposição sem provas contundentes,
aplicando-se ilegalmente presunção absoluta inexistente no direito brasileiro; (ii) inclusão indevida
de receitas do Microempreendedor Individual como rendimentos tributáveis de pessoa física,
resultando em bitributação sobre valores já tributados na pessoa jurídica do MEI, cujo lucro é
isento no IRPF; (iii) consideração equivocada de outras operações não tributáveis como depósitos
sem origem comprovada, tais como transferências do companheiro; e (v) subsidiariamente,
inaplicabilidade da multa qualificada de 150%, sustentando que a contribuinte agiu de boa-fé, e
sendo a penalidade confiscatória e desproporcional em violação ao art. 150, IV da Constituição
Federal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas não atende integralmente aos requisitos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
Os argumentos relativos a confiscatoriedade e desproporcionalidade da multa de
ofício aplicada não merecem conhecimento, sob pena de violação da Súmula CARF no 2: O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, o recurso deve ser conhecido parcialmente, não se conhecendo dos
argumentos de relativos a confiscatoriedade e desproporcionalidade da multa de ofício aplicada.
2. Mérito
Antes de tudo, cumpre consignar que o STF, no Tema no 842 da Repercussão Geral,
declarou que “o artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional”.
2.1. Da alegada dupla tributação dos rendimentos declarados
A recorrente sustenta que os valores creditados em suas contas bancárias foram
considerados integralmente pela fiscalização como base de tributação, sem dedução dos
rendimentos já declarados nas Declarações de Ajuste Anual dos anos-calendário 2014 e 2015, nos
montantes de R$ 24.500,00 e R$ 12.000,00, respectivamente. Argumenta que tal procedimento
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.417 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720629/2017-20
6
implica tributação em duplicidade, pois os depósitos bancários, ainda que constituam acréscimo
patrimonial, já teriam sido oferecidos à tributação nas respectivas declarações.
O artigo 42 da Lei no 9.430/96 estabelece presunção legal de omissão de
rendimentos para valores creditados em conta bancária cuja origem não seja comprovada
mediante documentação hábil e idônea. Esta presunção, conforme jurisprudência consolidada no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, não é absoluta, admitindo prova em contrário por
parte do contribuinte.
A questão central não reside na mera existência de rendimentos declarados no ano-
calendário, mas sim na demonstração inequívoca de que os depósitos bancários específicos
questionados pela fiscalização correspondem exatamente aos rendimentos que foram
efetivamente oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste Anual. O ônus desta demonstração,
nos termos do artigo 42 da Lei no 9.430/96, recai sobre o contribuinte.
Compulsando detidamente os autos, verifico que a recorrente se limitou a
apresentar o valor total dos rendimentos declarados em cada ano-calendário, sem estabelecer
correlação individualizada entre tais rendimentos e os depósitos bancários questionados.
Não foram apresentadas planilhas comparativas, extratos bancários com
identificação específica dos lançamentos, comprovantes de origem dos recursos ou qualquer
outro elemento probatório que permitisse identificar, com precisão, quais dos depósitos autuados
corresponderiam aos rendimentos declarados.
A prova genérica de que houve declaração de rendimentos no montante global de
R$ 24.500,00 em 2014 e R$ 12.000,00 em 2015 não é suficiente para afastar a presunção legal
aplicada aos depósitos bancários específicos de origem não comprovada.
Ademais, observa-se que a DRJ examinou esta questão e manteve o lançamento
fiscal justamente pela ausência de correlação específica entre os valores declarados e os depósitos
questionados. A instância ordinária fundamentou adequadamente sua decisão, cabendo à
recorrente, em sede de recurso voluntário, demonstrar de forma inequívoca o erro de julgamento,
o que não ocorreu no presente caso.
Dessa forma, nego provimento ao recurso neste ponto, mantendo a exigência fiscal
sobre os valores questionados, por insuficiência de prova capaz de afastar a presunção legal
estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430/96.
2.2. Da ampliação da exclusão de rendimentos do microempreendedor individual
A Recorrente sustenta que os valores recebidos dos clientes do MEI "MISSANO
ASSESSORIA CONTÁBIL" (CNPJ 19.488.593/0001-05) foram indevidamente incluídos como
rendimentos tributáveis da pessoa física. Argumenta que tais receitas foram tributadas na pessoa
jurídica pelo Simples Nacional, que o lucro do MEI é isento para fins de IRPF, e que as notas fiscais
emitidas e Declarações Anuais do SIMEI comprovam a origem dos depósitos bancários. Sustenta
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.417 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720629/2017-20
7
que a decisão recorrida, ao limitar a exclusão aos percentuais de presunção legal (32% para
serviços), promoveu bitributação.
A decisão recorrida consignou que, sem contabilidade formal, o MEI deve aplicar os
percentuais de presunção previstos em lei: 32% sobre o faturamento como lucro presumido
isento, devendo o restante (68%) ser tributado como rendimento recebido de pessoa jurídica.
Destacou que a simples apresentação de notas fiscais e declarações SIMEI não basta para justificar
a origem dos depósitos, sendo necessária demonstração individualizada que identifique a fonte do
crédito, o valor, a data e a natureza da operação.
O art. 14 da Lei Complementar no 123/2006 estabelece o regime do
Microempreendedor Individual. O art. 13 da Resolução CGSN no 140/2018 dispõe que o titular do
MEI poderá deduzir da receita bruta total anual a parcela isenta correspondente aos percentuais
de presunção (32% para serviços). O valor excedente deve ser tributado como rendimento
recebido de pessoa jurídica.
A legislação do Simples Nacional estabelece que o MEI recolhe tributos unificados
mediante o DAS, calculados sobre a receita bruta. Esse recolhimento na pessoa jurídica não altera
as regras de tributação da pessoa física quando esta aufere rendimentos do MEI. São fatos
geradores distintos que não configuram bitributação.
O regime do MEI oferece ao contribuinte simplificação mediante aplicação de
percentuais de presunção que dispensam escrituração contábil. Essa dispensa, contudo, limita o
reconhecimento de isenção aos percentuais legalmente estabelecidos. Quando o contribuinte
pretende demonstrar que seus rendimentos isentos são superiores aos percentuais de presunção,
assume o ônus de comprovar mediante escrituração contábil regular.
A Recorrente apresentou notas fiscais e Declarações SIMEI que identificam o
faturamento bruto do MEI. Tais documentos não demonstram, contudo, que os valores
depositados na conta da pessoa física correspondem exclusivamente à parcela isenta do lucro. As
notas fiscais comprovam receitas brutas, não lucros distribuídos. A declaração SIMEI informa
faturamento total, mas não discrimina retiradas, distribuição de lucros ou destinação dos recursos.
A presunção de omissão de rendimentos estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
exige que o contribuinte comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
depósitos bancários. A jurisprudência do CARF exige comprovação individualizada de cada
operação. A documentação apresentada não atende a essa exigência probatória.
A confusão patrimonial verificada nos autos, com depósitos de receitas do MEI
diretamente na conta da pessoa física, impede a adequada verificação da destinação dos recursos
e reforça a aplicação da presunção legal de omissão.
Ante o exposto, improcedem os argumentos da Recorrente.
2.3. Da exclusão de empréstimos bancários
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.417 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720629/2017-20
8
A recorrente postula a exclusão de valores creditados em sua conta bancária que
alega corresponderem a empréstimos bancários. Destaca especificamente o crédito de R$
11.400,00 ocorrido em fevereiro de 2015, cuja natureza de crédito direto ao consumidor estaria
identificada no extrato bancário apresentado nos autos.
Examinando o extrato bancário de folhas 361 dos autos, apresentado pela defesa
em relação ao crédito de R$ 11.400,00 ocorrido em 11 de fevereiro de 2015, constata-se que o
histórico da operação identifica o lançamento como "CR CDC AUT", o que, segundo a recorrente,
indicaria a modalidade de crédito automático concedido pela CEF.
Entretanto, apenas o extrato bancário não permite confirmar de forma “hábil e
idônea” que se trata de empréstimo, bem como as características desse empréstimo. Não é
possível sequer afirmar, sem sombra de dúvidas, que o lançamento CR CDC AUT no extrato se
refere a empréstimo contratado pela recorrente.
Quanto aos demais valores que a recorrente alega corresponderem a empréstimos
bancários, verifico que não houve apresentação de documentação específica e individualizada. A
alegação é genérica, limitando-se a afirmar que “foram incluídos valores creditados em conta
corrente relativos a empréstimos bancários”, sem identificar precisamente quais outros
lançamentos teriam esta natureza ou apresentar a correspondente documentação comprobatória.
Novamente, o ônus da prova, nos termos do artigo 42 da Lei no 9.430/96, recai
integralmente sobre o contribuinte.
Não basta a alegação genérica de que determinados créditos correspondem a
empréstimos, sendo necessária a demonstração específica mediante contratos, extratos bancários
discriminados ou outros documentos que evidenciem inequivocamente a natureza da operação.
Mantém-se a decisão de piso, também, nesse ponto.
2.4. Da exclusão de transferências do cônjuge
A recorrente postula a exclusão de valores que alega corresponderem a
transferências oriundas da conta corrente do cônjuge, sustentando que tais valores não
configuram acréscimo patrimonial tributável.
Quanto às transferências do cônjuge, Sr. Breno Bispo Santos, é necessário
esclarecer que o artigo 42, parágrafo terceiro, inciso primeiro, da Lei no 9.430/96 exclui da
presunção legal de omissão de rendimentos os valores decorrentes de transferências de outras
contas da própria pessoa física. A interpretação literal do dispositivo revela que a exclusão legal se
refere especificamente a transferências entre contas da mesma titularidade, não abrangendo
transferências de terceiros, ainda que cônjuge ou companheiro.
Contudo, a exclusão de transferências do cônjuge pode ser admitida quando o
contribuinte comprova, mediante documentação hábil e idônea, que os recursos transferidos já
foram tributados na esfera do cônjuge ou possuem origem lícita comprovada, não configurando
novo acréscimo patrimonial.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.417 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720629/2017-20
9
No presente caso, a Fiscalização ressaltou que o Sr. Breno Bispo Santos foi
“identificado como “mentor” de esquema de fraude fiscal, caracterizada pela inserção de
despesas médicas indevidas em diversas DIRPF transmitidas do computador relacionado a esse
indivíduo”, tendo sido deflagrada a “Operação Hipocondria” e expedidos mandados de busca e
apreensão em face do Sr. Breno.
Assim, os valores recebidos pela recorrente originados da conta corrente do Sr.
Breno Bispo Santos só poderiam ser admitidos se comprovados que foram tributados na esfera do
cônjuge, o que não foi feito.
Novamente, o ônus probatório, nos termos do artigo 42 da Lei no 9.430/96, recai
integralmente sobre o contribuinte. A presunção legal de omissão de rendimentos aplica-se a
todos os valores creditados em conta bancária cuja origem não seja comprovada mediante
documentação hábil e idônea. Alegações genéricas não são suficientes para afastar a presunção
legal na ausência de prova documental conclusiva.
Dessa forma, nego provimento ao recurso neste ponto, mantendo a exigência fiscal
sobre os valores cuja origem não foi adequadamente comprovada mediante documentação hábil
e idônea.
2.6. Da multa de ofício qualificada
A recorrente, subsidiariamente, postula a redução da multa de ofício de cento e
cinquenta por cento para setenta e cinco por cento, argumentando que não foram demonstradas
circunstâncias que configurem evidente intuito de fraude.
Conforme expressamente consignado no Termo de Verificação Fiscal, a presente
autuação decorreu de investigações mais amplas da Receita Federal do Brasil que culminaram na
denominada “Operação Hipocondria” - execução de mandado judicial de busca e apreensão na
residência de Breno Bispo Santos, identificado como "mentor" de esquema de fraude fiscal
caracterizado pela inserção de despesas médicas indevidas em diversas Declarações de Ajuste
Anual.
Elemento de fundamental importância para a caracterização do dolo é o fato de
que a autuada retificou sua DIRPF do exercício de 2016 em 26/8/2016, ou seja, no dia seguinte à
deflagração da Operação Hipocondria (25/8/2016).
Esta retificação oportuna, realizada exatamente após a execução do mandado de
busca e apreensão, revela que a autuada:
a) Tinha plena consciência das irregularidades praticadas em suas declarações;
b) Tentou suprimir fraudes já perpetradas tão logo tomou conhecimento da
operação fiscal, conforme consignado no TVF: “com uma provável intenção de suprimir eventuais
fraudes”;
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.417 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720629/2017-20
10
c) Sabia exatamente o que retificar, demonstrando que as omissões não
decorreram de erro involuntário, mas de conduta deliberada.
Ademais, o Termo de Verificação Fiscal demonstra que a autuada mantinha estreita
vinculação com Breno Bispo Santos, inclusive utilizando o mesmo equipamento de informática
para transmissão de suas DIRPF, equipamento este que foi objeto da busca e apreensão judicial
por ser instrumento utilizado na perpetração de fraudes fiscais contra múltiplos contribuintes.
Some-se a isso a qualificação técnico-profissional da autuada, contadora registrada
no CRC-SE e empresária do ramo contábil, que torna absolutamente inescusável qualquer
alegação de erro ou desconhecimento das obrigações tributárias.
Nas palavras do próprio Termo de Verificação Fiscal:
Nesse ponto, cabe-se lembrar a estreita ligação existente entre a fiscalizada e o
contador BRENO BISPO DOS SANTOS , que pode ser observada, por exemplo,
nestes aspectos:
a) Relação de íntima convivência baseada na confiança (ambos residem no
mesmo endereço, conforme as DIRPF entregues à RFB; o imóvel situado nesse
endereço pertence àquele contador, conforme a Declaração de Operação
Imobiliária correspondente; a conta de energia elétrica do endereço em comum
está em nome da fiscalizada; o referido contador testemunhou a celebração de
dois contratos de alugueis de imóvel e mobílias realizados entre a fiscalizada e
suas respectivas locatárias; esse profissional é “responsável indireto” em
operação de concessão de crédito contratada pela fiscalizada junto ao Banco do
Estado de Sergipe, segundo a ficha cadastral preenchida nesse banco).
b) Identidade da área de atuação profissional (ela é empresária do ramo contábil
e, conforme se observa nas suas fichas cadastrais do Banco do Brasil e Banco do
Estado de Sergipe, é contadora; ele, por sua vez, é contabilista, devidamente
registrado na categoria de contador, conforme atesta a certidão obtida no portal
na internet do CRC-SE).
c) Compartilhamento de equipamento de informática para entregar declarações
de rendimentos (as DIRPF da fiscalizada e desse indivíduo foram transmitidas do
mesmo computador e nas mesmas datas).
A respeito da origem da transmissão das DIRPF da fiscalizada, ressalte-se que elas
foram enviadas do equipamento de informática (computador pessoal, notebook
ou laptop) utilizado por BRENO BISPO SANTOS para entregar suas próprias DIPRF
e, também, inúmeras declarações de rendimentos com suspeitas de fraudes
referentes a uma série de contribuintes identificados no curso das investigações
efetuadas pela RFB. No quadro abaixo, representou-se as informações de
transmissão registradas nas bases dos sistemas informatizados da RFB:
(...)
É de se notar que, com uma provável intenção de suprimir eventuais fraudes, a
fiscalizada retificou a DIRPF do exercício de 2016 em 26/8/2016, ou seja, no dia
seguinte à deflagração da Operação Hipocondria, denominação atribuída à
execução do mandado de busca e apreensão que objetivou colher, com
autorização judicial, elementos de provas e de indícios na residência de BRENO
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.417 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720629/2017-20
11
BISPO SANTOS, identificado como “mentor” de esquema de fraude fiscal,
caracterizada pela inserção de despesas médicas indevidas em diversas DIRPF
transmitidas do computador relacionado a esse indivíduo.
Tendo em conta os fatos e circunstâncias referentes à Operação Hipocondria,
infere-se que o preenchimento inexato das DIRPF submetidas à auditoria fiscal
fora efetivado de forma consciente, não havendo que se reputar a ocorrência de
erro de fato, ou seja, de se supôr o cometimento de mero engano.
Na verdade, eventual equívoco na confecção das DIRPF seria de fácil constatação
pelo sujeito passivo, pois, além de se tratar de mais de uma declaração de
rendimentos, sua qualificação técnico-profissional tende a eliminar a sucessão de
falhas de preenchimento.
Assim, concluir-se que a fiscalizada incorreu em conduta que se mostrou
intencional, cujos efeitos jurídico-tributários de sua ação ou omissão eram
concretamente conhecidos, especialmente ao se considerar sua condição de
profissional contábil, que notoriamente exerce atividades intrinsecamente
relacionadas à matéria tributável aferida neste Termo.
Vale dizer: o recurso ardiloso utilizado pelo sujeito passivo, a fim de furtar-se ao
pagamento de imposto de renda na proporção legalmente devida, foi a prestação
de declarações de rendimentos inexatas à RFB. No caso, ele fez constar nas
mencionadas DIRPF valores de rendimentos que, por presunção legal, são
inferiores aos que sabidamente eram creditados em suas contas bancárias.
O sujeito passivo engendrou, para irregularmente não pagar tributo, declarações
de rendimentos sem o cômputo da totalidade dos recursos financeiros auferidos,
impedindo, desse modo, à Administração Tributária de conhecer a exata
magnitude dos fatos geradores ocorridos.
Merece destaque adicional o fato de que a recorrente alega união estável com
Breno Bispo Santos precisamente para tentar afastar a presunção de omissão de rendimentos
quanto aos valores recebidos dele, invocando jurisprudência que flexibiliza a comprovação em
transferências entre companheiros.
Ocorre que essa alegação, longe de beneficiá-la, agrava sua situação. Se há união
estável, como alegado, isso significa convivência íntima e conhecimento mútuo das atividades
profissionais.
Ora, sendo Breno identificado como mentor de esquema de fraude fiscal, objeto de
busca e apreensão judicial, e compartilhando com ele o mesmo endereço e equipamento de
trabalho, a recorrente não pode alegar desconhecimento do contexto fraudulento.
A tese de união estável, portanto, em vez de afastar a omissão, reforça o dolo:
revela que ela tinha plena ciência da origem irregular dos valores recebidos e, ainda assim,
conscientemente deixou de declará-los.
A convergência destes elementos – qualificação profissional, retificação oportuna
logo após operação policial, vinculação ao mentor do esquema fraudulento, uso do mesmo
equipamento de informática e união estável com mentor de esquema de fraude fiscal –
demonstra de forma inequívoca que a autuada agiu com dolo, caracterizando sonegação fiscal.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.417 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720629/2017-20
12
Não se trata, portanto, de mero inadimplemento ou erro escusável, mas de conduta
deliberada e consciente de omitir rendimentos para furtar-se ao pagamento do imposto devido,
justificando plenamente a aplicação da multa qualificada de 150%.
A alegação de boa-fé não prospera. A boa-fé pressupõe desconhecimento ou erro,
hipóteses absolutamente incompatíveis com o quadro probatório dos autos. Todos os elementos
convergem no sentido oposto: conhecimento técnico (contadora experiente), consciência das
irregularidades (retificação oportuna) e deliberação consciente (contexto operacional com mentor
de esquema fraudulento).
Assim, deve ser mantida a multa qualificada aplicada pela autoridade fiscal, por
estar devidamente fundamentada em elementos concretos que caracterizam, de forma
inequívoca, a sonegação fiscal prevista no art. 71 da Lei no 4.502/64, com aplicação do art. 44, §
1o, da Lei no 9.430/96.
Entretanto, ressalta-se que a multa qualificada deve ser reduzida ao patamar de
100%, considerando as modificações normativas promovidas pela Lei no 14.689/2023 e a
retroatividade benigna prevista no art. 106 do CTN.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo dos argumentos de relativos a confiscatoriedade e desproporcionalidade da multa de
ofício aplicada, e na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para reduzir a multa qualificada
ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos.
Divirjo do voto condutor exclusivamente em relação à manutenção da qualificação
da multa de ofício aplicada, reduzindo-a ao percentual de 100%, em razão da retroatividade
benigna, pelos motivos de fato e de direito a seguir.
Do Relatório Fiscal extrai-se, em apertada síntese, os motivos ensejadores que
levaram a autoridade lançadora a concluir pela qualificação da multa de ofício: (i) em relação às
duas DIRPF consecutivas (anos-calendário de 2014 e 2015), o sujeito passivo deixou de oferecer à
tributação um volume expressivo de rendimentos, representados por valores que circularam por
suas contas-correntes bancárias; (ii) as reiteradas prestações de informações falsas nessas DIRPF,
assinaladas pelas discrepâncias entre os rendimentos declarados e os montantes que restaram
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.417 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720629/2017-20
13
evidenciados como omitidos na ação fiscal, implicaram apurações de Imposto de Renda em
valores inferiores aos efetivamente devidos; (iii) a estreita ligação existente entre a fiscalizada e o
contador BRENO BISPO DOS SANTOS; (iv) a respeito da origem da transmissão das DIRPF da
fiscalizada, ressaltou que elas foram enviadas do equipamento de informática (computador
pessoal, notebook ou laptop) utilizado por BRENO BISPO SANTOS para entregar suas próprias
DIPRF e, também, inúmeras declarações de rendimentos com suspeitas de fraudes referentes a
uma série de contribuintes identificados no curso das investigações efetuadas pela RFB; (v) com
uma provável intenção de suprimir eventuais fraudes, a fiscalizada retificou a DIRPF do exercício
de 2016 em 26/8/2016, ou seja, no dia seguinte à deflagração da Operação Hipocondria,
denominação atribuída à execução do mandado de busca e apreensão que objetivou colher, com
autorização judicial, elementos de provas e de indícios na residência de BRENO BISPO SANTOS,
identificado como “mentor” de esquema de fraude fiscal, caracterizada pela inserção de despesas
médicas indevidas em diversas DIRPF transmitidas do computador relacionado a esse indivíduo;
(vi) tendo em conta os fatos e circunstâncias referentes à Operação Hipocondria, infere-se que o
preenchimento inexato das DIRPF submetidas à auditoria fiscal fora efetivado de forma
consciente, não havendo que se reputar a ocorrência de erro de fato, ou seja, de se supor o
cometimento de mero engano e (vii) a inserção de rendimentos mitigados de forma sistemática e
reiterada nas DIRPF sinaliza o intuito doloso de esconder do Fisco a medida efetiva do fato gerador
a fim reduzir o imposto devido.
A DRJ manteve a aplicação da multa qualificada por compreender que houve a
prática reiterada e continuada, em dois anos consecutivos, relativamente à infração de “depósitos
bancários de origem não comprovada”, conforme se extrai do excerto abaixo reproduzido (fl.
447):
(...)
Assim, em que pesem os argumentos da litigante, no caso em comento, à vista de
tudo que consta dos autos, considera-se preenchidos os pressupostos da
legislação que rege a matéria, devendo ser mantida a multa qualificada de 150%,
aplicada em razão do evidente intuito de fraude e da não prestação de
esclarecimentos sobre transações constantes dos extratos bancários de conta-
corrente do autuado, não se aplicando no caso presente a multa de 20%, aplicável
tão-somente nos casos de mora pelo adimplemento das obrigações tributárias
espontâneas.
Cumpre ressaltar que o Termo de Verificação Fiscal consigna expressamente a
ocorrência de prática reiterada e continuada relativamente às infrações
Depósitos Bancários de Origem não Comprovada em dois anos consecutivos,
caracterizando-se, assim, a fraude da conduta, nos termos dos artigos 71, 72, 73
da Lei 4.502/64.
(...)
Em que pesem os fundamentos apresentados, todavia não são suficientes para
demonstrar o deliberado intuito da ora Recorrente de levar o fisco a erro.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.417 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720629/2017-20
14
Em relação ao fato de a contribuinte ter alguma relação com o sr. Breno Bispo
Santos; ter utilizado o mesmo computador para transmitir suas declarações e a deflagração da
Operação Hipocondria, relacionada a esquema de fraude fiscal caracterizada pela inserção de
despesas médicas indevidas em diversas DIRPF de terceiros, ainda que revelem conduta não
desejável e sujeitas, em tese, à persecução penal, não são motivos relevantes à qualificação da
multa de ofício em relação à infração lançada nos presentes autos, na contribuinte, quanto à
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não comprovada.
Por sua vez, o fato da contribuinte ter efetuado a retificadora da declaração de
ajuste anual após a deflagração da Operação Hipocondria, em período que ainda não estava sob
fiscalização e que nas duas DIRPF consecutivas (anos-calendário de 2014 e 2015), que
correspondem ao período fiscalizado, ter deixado de oferecer à tributação um volume expressivo
de rendimentos, representados por valores que circularam por suas contas-correntes bancárias,
também não são motivos suficientes para a manutenção da qualificação da multa de ofício, se não
restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que se referem os artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, conforme previsto no artigo 44, § 1o-C,
inciso I da Lei no 9.430 de 19961.
Acrescente-se que a alegação de ter sido apresentada DIRPF com redução de
volume substancial de rendimentos “de forma reiterada” não prospera, pois não foram
apresentadas acusações anteriores no sentido de que a Recorrente já praticava a mesma conduta,

1 LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996. Dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para a
seguridade social, o processo administrativo de consulta e dá outras providências.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei no 10.892, de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de
ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do
lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado
do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas ações
ou omissões. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando: (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502, de 30 de novembro de 1964; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)

Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.417 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720629/2017-20
15
a qual já teria sido igualmente condenada pelo fisco, ou seja, a alegada “reiteração” ocorreu no
mesmo período objeto do lançamento.
A tese de prática reiterada da omissão de rendimentos na declaração de ajuste
anual também foi adotada pela autoridade julgadora de primeira instância, concluindo que tais
práticas demonstram a conduta dolosa do interessado objetivando impedir o conhecimento da
ocorrência do fato gerador na acepção do artigo 71 da Lei no 4.502 de 1966.
Ocorre que a simples omissão de rendimentos ou receitas por si só não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do
sujeito passivo. A jurisprudência sumulada deste Conselho Administrativo aponta esse
entendimento, consoante se extraí da dicção das Súmulas CARF no 14 e no 25, abaixo
reproduzidas, de observância obrigatória por parte dos membros deste Colegiado, a teor do
disposto artigo 123, § 4o do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634 de
21 de dezembro de 20232:
Súmula CARF no 14
Aprovada pelo Pleno em 2006
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.

Súmula CARF no 25
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Em virtude dessas considerações, deve ser afastada a incidência da multa
qualificada imposta pela fiscalização, sendo aplicável ao caso a penalidade prevista no artigo 44,
inciso I da Lei no 9.430 de 1996, no percentual de 75%.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, voto em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dos
argumentos de relativos a confiscatoriedade e desproporcionalidade da multa de ofício aplicada e,
na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para reduzir a multa ao percentual de 75%.

2 Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
(...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.417 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720629/2017-20
16

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos
Fl. 548
DF CARF MF
Original